Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VALOR DA REMUNERAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. ACRÉSCIMO DOS VALORES DE AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA SUA COMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da parte ré na obrigação de implementar a gratificação natalina no ano corrente, incluindo no valor da verba de caráter permanente para a título de auxílio moradia e de etapa de alimentação, na obrigação de não suprimir o auxílio moradia e a etapa de alimentação, bem como ao pagamento dos valores suprimidos nos últimos 5 anos, equivalente ao total de R$ 13.067,50. Em suas razões, argumenta que, durante a atividade e até mesmo após a passagem do recorrente para a reserva remunerada, sempre houve o pagamento, em caráter permanente, do auxílio-moradia, além do que o art. 9o do Decreto-Lei não distingue a natureza jurídica da verba. Requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47596117).
III. O Decreto-Lei no 2.317/1986 instituiu a gratificação de Natal, especificando que o seu valor seria calculado sobre a remuneração do mês de dezembro, nos termos dos artigos 5o e 6o: “art. 5o Fica instituída, nos termos deste decreto-lei, a Gratificação de Natal e ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público; art. 6o A Gratificação de Natal corresponderá a 1/12 da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano; parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de efetivo exercício será considerada como mês integral". Ademais, referido decreto dispõe que “a Gratificação de Natal é devida aos inativos e pensionistas, cujos proventos e pensões sejam da responsabilidade do Distrito Federal, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões, no mês de dezembro”, sendo que, “para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente", nos termos dos artigos 8o e 9o.
IV. Todavia, o art. 1o da Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabeleceu que "a remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: I - soldo - parcela básica mensal da remuneração e dos proventos, inerentes ao posto ou à graduação do militar e é irredutível, conforme constante da Tabela I do Anexo I; [...] XIII - auxílio-alimentação - direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; [...] XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; [...]” .
V. Nesse aspecto, vê-se que o legislador excluiu da composição da remuneração o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, colocando-os em outra categoria, dada a diferença da natureza dessas verbas. O quadro posto evidencia a intencional distinção da natureza da remuneração e dos auxílios-alimentação e moradia, não havendo espaço para interpretação diversa a resultar na incorporação ao valor a ser percebido de adicional natalino. Portanto, não existe previsão legal para inclusão dos auxílio-alimentação e auxílio-moradia no cálculo da remuneração da gratificação natalina do recorrente.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.